Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725935-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DE GUADALUPE DE CARVALHO MOREIRA DECISÃO Intimada para responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, a agravada-exequente informou "que não tem interesse no presente recurso, eis que todas as parcelas devidas foram judicialmente quitadas" (id. 49581336). O agravante-executado,intimado para dizer, em cinco dias, se persistia o seu interesse recursal, tendo em vista a manifestação da agravada-exequente (id. 49634295), não se manifestou nos autos (id. 50404210). Diante do presente contexto, evidencia-se que, de fato, não há mais interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora